Tribunal: STJ
Processo: 5031969-69.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227648 - RS (2022/0322369-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA ADELIA SCHWARZ
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATEUS GUIMARÃES RODRIGUES TABAJARA - RS113868
SOC. de ADV
: VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO NO CASO EM COMENTO DIANTE DA DECISÃO
PRETÉRITA. A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA INDEFERIDA. HONORÁRIOS
FIXADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. REVISÃO DE
MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Não é possível conhecer do recurso especial, interposto pela alínea
do permissivo
c
constitucional, quando inexistente similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados.
3 . Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51907711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 12b6a409-2200-4270-8aac-fd8e3f0f587f

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:36:11
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 12b6a409-2200-4270-8aac-fd8e3f0f587f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2227648 - RS (2022/0322369-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MARIA ADELIA SCHWARZ
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATEUS GUIMARÃES RODRIGUES TABAJARA - RS113868
SOC. de ADV
: VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO NO CASO EM COMENTO DIANTE DA DECISÃO
PRETÉRITA. A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA INDEFERIDA. HONORÁRIOS
FIXADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA PRECLUSA. REVISÃO DE
MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do
STJ.
2. Não é possível conhecer do recurso especial, interposto pela alínea do permissivo
c
constitucional, quando inexistente similitude fático-jurídica entre os acórdãos
confrontados.
3 . Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
MARIA ADÉLIA SCHWARZ contra a decisão que conheceu do agravo em recurso
especial, para não conhecer do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7
do STJ e da não demonstração do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51271044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 11b66dc2-2dae-4213-905c-be57f969fd7c

Argumenta a parte agravante, em síntese, que não pretende o reexame de
prova, pois "a questão controvertida diz respeito única e exclusivamente à
contrariedade à lei federal (afronta aos. artigos 85, § 7o, 502, 503 e 506, do Código de
Processo Civil), portanto, a insurgência versa sobre aspectos legais, em nada se
relacionando ao conjunto fático probatório da lide" (fl. 259), pelo que descabida a
aplicação do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
Defende, ainda, que a matéria foi prequestionada e que não se configurou
a preclusão da pretensão honorária sucumbencial, uma vez que não havia sido
impugnado o cumprimento de sentença. Afirma que foi demonstrado o dissenso
jurisprudencial entre a decisão proferida e o entendimento do STJ aplicado à matéria..
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso (fls. 276-
283).
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Recurso especial fundado no art. 105, III, e , da Constituição Federal, por
a
c
meio do qual a parte recorrente alega divergência jurisprudencial e violação aos arts.
85, § 7o, 502, 503 e 506 do Código de Processo Civil, porquanto (i) deve ser
reconhecida a "inviabilidade da ocorrência do instituto da preclusão do direito de
requerer fixação da verba honorária" e (ii) "oferecida resistência na execução de
sentença contra a Fazenda Pública são devidos honorários, ainda que a hipótese seja
submetida ao regime de precatórios".
A irresignação recursal não merece ser acolhida.
Documento eletrônico VDA51271044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 11b66dc2-2dae-4213-905c-be57f969fd7c

No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando (fls. 77-78):

Preclusão do pedido de arbitramento de honorários
A legislação nacional não estabelece prazo para o requerimento de
honorários advocatícios para a fase de execução ou cumprimento de
sentença, desde que ocorra durante sua tramitação, sendo atempado o
pleito de arbitramento de honorários enquanto o feito tramita.
No entanto, no caso dos autos, o pedido de fixação de honorários na
fase executiva já havia sido enfrentando anteriormente nos autos, ou
seja havia decisão pretérita denegando o pedido para o
estabelecimento de verba honorária, conforme o teor da decisão datada
de
que segue (evento 2, PROCJUDIC1):
24/01/2020
Vistos. Recebo a petição das fls. 21/23 como emenda à inicial.
Defiro o pagamento das custas ao final, nos termos do artigo 11,
§2o, da Lei no 15.016/2017. Intime-se a parte devedora na pessoa
de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos
próprios autos, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do
Código de Processo Civil/2015. Sem honorários em fase do
cumprimento de sentença, conforme art. 85, § 7o, do CPC. De
acordo com o atual entendimento Jurisprudencial e de acordo com
o art. 22, § 4o da Lei 8.906/94, se o advogado juntar aos autos o
contrato de honorários antes da expedição do precatório ou RPV,
terá o direito de requerer a reserva dos honorários contratados
com seu constituinte, quando do ajuizamento da presente
demanda, sendo irrelevante o fato da parte autora litigar ou não
sob o amparo da justiça gratuita. Assim, defiro o pedido de
reserva de (e-STJ Fl.77) Documento recebido eletronicamente da
origem honorários contratuais. Proceda-se as anotações
pertinentes na capa do processo. Colaciono abaixo precedente
jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESERVA DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. O art. 22, § 4o,
da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) é claro ao dispor que “se o
advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários
antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o
juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por
dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este
provar que já os pagou”. No caso dos autos, o causídico cumpriu
Documento eletrônico VDA51271044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 11b66dc2-2dae-4213-905c-be57f969fd7c

o disposto na lei, fazendo juntar ao caderno processual o referido
instrumento contratual, o qual contém previsão expressa para
reserva de honorários/desconto de pronto sobre os valores a
serem entregues ao cliente. Logo, de rigor reformar a decisão
vergastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de
Instrumento, No 70080251549, Nona Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 27-
03- 2019)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO DE RESERVA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO
AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO.
POSSIBILIDADE. Tendo o contrato de honorários sido juntado
aos autos antes da expedição do precatório ou RPV, ao
procurador do exeqüente assiste o direito à reserva da verba
honorária ajustada. Inteligência do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94
(Estatuto da Advocacia). Irrelevante que a exeqüente seja
beneficiária de AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO,
NA FORMA DO ART. 557, § 1o - A, DO CPC. (Agravo de
Instrumento No 70032169682, Terceira Câmara Especial Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler,
Julgado em
)” Intime-se. Dil. Legais. (Grifei)
26/09/2009
Dessa forma, a fixação de honorários posterior à decisão transcrita
acima (decisão agravada em
), ocorreu quando a questão já
03/11/2021
encontrava-se preclusa nos autos.
Como visto, alterar as conclusões do acórdão recorrido, quanto à ocorrência
da preclusão, exige o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, tema
insusceptível de discussão em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Com efeito, a reversão das conclusões do Tribunal de origem ensejaria o
necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos. Nesse sentido: "É inviável,
em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da
Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial'" (AgInt no AREsp 1.964.284/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2023
5/12/2023
Por fim, "assinale-se, também, o não cabimento do Recurso Especial com
base no dissídio jurisprudencial, pois as mesmas razões que inviabilizaram o
Documento eletrônico VDA51271044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 11b66dc2-2dae-4213-905c-be57f969fd7c

conhecimento do apelo, pela alínea , servem de justificativa quanto à alínea do
a
c
permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 2.320.819/RJ, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
2/10/2023
5/10/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51271044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:06
Código de Controle do Documento: 11b66dc2-2dae-4213-905c-be57f969fd7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.227.648 / RS
Número Registro: 2022/0322369-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50319696920228217000 5031969692022821700050598567820198210001 50598567820198210001
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA ADELIA SCHWARZ
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATEUS GUIMARÃES RODRIGUES TABAJARA - RS113868
SOC. de ADV.
VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ADELIA SCHWARZ
ADVOGADOS : JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
Documento eletrônico VDA51872177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:45
Código de Controle do Documento: 4564c5c2-9826-4af9-ba93-2669283dd863

STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATEUS GUIMARÃES RODRIGUES TABAJARA - RS113868
VECCHIO E EMERIM ADVOGADOS
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:45
Código de Controle do Documento: 4564c5c2-9826-4af9-ba93-2669283dd863